Tribunal: TJBA
Processo: 8001297-40.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001297-40.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO DO JUÍZO DA CAUSA QUANTO A VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 25 DA LEI Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO COMO DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER REFERENCIAL DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/BA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 984).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, ORA APELANTE, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, Dr. Pedro Andrade Santos que, nos autos de nº
8001297-40.2024.8.05.0230
, julgou extinto o processo reconhecendo a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios.

2.Perlustrados os autos, constata-se que a Parte Autora ingressou em Juízo postulando o arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de ter sido nomeado como defensor dativo nos autos da ação penal nº
00001827-45.2008.8.05.0230
, que tramitou naquela comarca.

3. No caso dos autos, conquanto a sentença criminal prolatada na ação penal nº 0001827-45.2015.8.05.0230 tenha sido omissa quanto ao arbitramento dos honorários em favor do defensor dativo que atuou no feito, deve ser considerado o marco inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado do referido
decisum
, que se consolidou em 06/2020, consoante certidões acostadas ao id 86450322 (fls. 12).

4.Logo, se o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da ação penal nº 00001827-45.2008.8.05.0230 (06/2020) - termo inicial do prazo prescricional - e o ajuizamento da presente ação (04/07/2024) não excede o quinquídio legal, de fato, não se operou a prescrição

5.Como sucedâneo, com base em tais premissas, impõe-se a reforma da decisão objurgada, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão de arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou na ação penal de origem.

6.Isto posto, afastada a prescrição quinquenal, também merece provimento a pretensão de arbitramento da verba honorária em favor do apelante, em razão dos serviços profissionais prestados a partir da sua nomeação como defensor dativo pelo Juízo a quo.

7.Feitas tais considerações, evidentemente que a fixação da remuneração em favor do defensor dativo deve ser norteada pelos vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídico.

8
.Nesse cenário, portanto, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o grau de zelo do profissional, bem como o tempo exigido para o seu serviço, fixa-se a verba honorária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),a serem custeados pelo ESTADO DA BAHIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, ORA APELANTE, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8001297-40.2024.8.05.0230
, proveniente da Comarca de Santo Estevão/BA, em que figuram, como Apelante
JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reformar a sentença objurgada, afastando o reconhecimento da prescrição para exigir o arbitramento da verba e, por conseguinte, fixar os honorários advocatícios, em favor do defensor dativo, no montante de 3.000,00 (três mil reais),

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04